Tribunal: TJBA
Processo: 8024463-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024463-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONSORCIO RIGUAT

Advogado(s)
:
RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

ACORDÃO

Ramo do Direito: Processual Civil
Classe processual: Agravo Interno

Assunto principal:
Efeito suspensivo – penhora – impenhorabilidade – pessoa jurídica

I. Caso em exame

Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, sob o fundamento de que o valor depositado está sujeito à penhora por tratar-se de pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em:
(i) saber se é aplicável o art.833, X, do CPC/2015 para resguardar até 40 salários mínimos depositados por pessoa jurídica; e
(ii) avaliar se os argumentos apresentados justificam a concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

III. Razões de decidir
3. O Agravante não apresenta novos elementos que infirmem o juízo de indeferimento, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada.
4. Conforme jurisprudência consolidada, a impenhorabilidade prevista no art.833, X, do CPC/2015 protege direitos da pessoa física, não se estendendo, em regra, às pessoas jurídicas.
5. No REsp 2.062.497/SP (j. 03/10/2023), o STJ assentou que “a proteção ... não pode ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária”.
6. Entendimento ratificado pela Turma de Jurisprudência do STJ, que reforça que a norma visa resguardar o mínimo existencial da pessoa natural, não o patrimônio empresarial.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno
não provido
; mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Tese de julgamento:
“1. Não é aplicável à pessoa jurídica a impenhorabilidade do art.833, X, do CPC/2015.
2. A rediscussão de matéria já decidida não justifica a atribuição de efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art.833, X

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.062.497/SP, Terceira Turma, j. 03/10/2023

AgInt no AREsp 2.334.764/SP, Segunda Turma, j. 27/11/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.